Tribunal: TJBA
Processo: 8001137-74.2025.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8001137-74.2025.8.05.0102 Origem do Processo: Comarca de Iguaí Apelante: César Augusto Novaes do Nascimento Advogada: Rhaíta dos Santos de Almeida (OAB/BA 70.070) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Antônio José Gomes Francisco Junior Procuradora de Justiça: Sônia Maria da Silva Brito Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006) E FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E ILICITUDE PROBATÓRIA REJEITADAS. LICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL E DO INGRESSO DOMICILIAR DIANTE DE FUNDADA SUSPEITA E CONSENTIMENTO DA MORADORA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA COM AFASTAMENTO DE VETORIAIS NEGATIVADAS SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas, com causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas, e falsa identidade, à pena total de 08 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, além de multa, em regime inicial fechado. 2. A defesa suscita: (i) nulidade da audiência por cerceamento de defesa; (ii) ilicitude das provas por ausência de fundada suspeita e suposta violência policial; (iii) insuficiência probatória; e, subsidiariamente, (iv) aplicação do tráfico privilegiado, (v) redimensionamento da pena, (vi) regime mais brando e (vii) direito de recorrer em liberdade. II. Questões em discussão 3. As controvérsias consistem em: (i) verificar a ocorrência de nulidade da audiência de instrução; (ii) aferir a legalidade da abordagem policial e das provas produzidas; (iii) analisar a suficiência do conjunto probatório para condenação; (iv) examinar a dosimetria da pena e eventual incidência do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; (v) definir o regime inicial de cumprimento de pena e demais consectários. III. Razões de decidir 4. Preliminar de nulidade da audiência rejeitada. Aplicação do art. 563 do CPP. Ausência de prejuízo concreto. Réu assistido por defensor dativo atuante. Intempestiva juntada de procuração. 5. Licitude da abordagem e das provas. Presença de fundada suspeita. Fuga, ingresso em residência alheia e autorização da moradora. Alegação de violência não comprovada. 6. Materialidade e autoria comprovadas por laudos periciais, auto de apreensão e depoimentos policiais coerentes. 7. Crime de falsa identidade configurado pela admissão do réu. 8. Dosimetria. Afastamento da exasperação indevida da pena-base. Fixação no mínimo legal. Precedentes do STJ. 9. Manutenção da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006. 10. Inaplicabilidade do tráfico privilegiado diante da apreensão de arma e contexto delitivo. 11. Regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, "b", do CP. 12. Indeferimento da substituição da pena, do sursis e manutenção da prisão cautelar. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do tráfico para 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa, manter a pena de 03 meses de detenção e fixar o regime semiaberto. Tese: 1. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto. 2. A fundada suspeita legitima a atuação policial. 3. A apreensão de arma afasta o tráfico privilegiado. 4. A quantidade não expressiva de drogas não autoriza exasperação da pena-base. Dispositivos citados: CF, art. 5º; CPP, arts. 244 e 563; CP, arts. 33, 44, 59 e 69; Lei 11.343/2006. Jurisprudência citada: STJ, AgRg no HC 829.023/MA (2025); AREsp 3.136.708 (2026); AgRg no HC 975.015/RS (2025); AgRg no AREsp 2.811.517/BA (2025). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001137-74.2025.8.05.0102. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena do crime de tráfico para 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa, manter a pena de 03 meses de detenção e fixar o regime inicial semiaberto, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]